Tribunal: TJSP
Processo: 1119223-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus – Preliminar de não conhecimento afastada – Legitimidade passiva do Banco Bradesco – Banco corréu que pertencente ao mesmo grupo econômico da administradora do consórcio – Interesse processual – Obrigação de fazer – Autora que pretende compelir os réus a anotarem em seus sistemas o registro da cessão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus – Preliminar de não conhecimento afastada – Legitimidade passiva do Banco Bradesco – Banco corréu que pertencente ao mesmo grupo econômico da administradora do consórcio – Interesse processual – Obrigação de fazer – Autora que pretende compelir os réus a anotarem em seus sistemas o registro da cessão de crédito realizada entre ela e o cedente consorciado, a fim de se evitar o pagamento errôneo ao cedente – Interesse processual – Pretensão resistida pelo banco réu que ensejou a necessidade de propositura da ação – Regras estabelecidas para a cessão de cotas canceladas que são diversas daquelas de titularidade de consorciados ativos, não se exigindo no caso em apreço a prévia anuência do réu para sua transferência – Precedentes desta Corte – Não há por parte da administradora a necessidade de análise dos requisitos para aceitação do cliente, eis que não são transferidas obrigações, mas apenas o direito de devolução dos valores desembolsados, com desconto das taxas contratuais – Quando recebeu a notificação da cessão da cota cancelada, bastava a casa bancária providenciar em seus sistemas a anotação de transferência da cota, abstendo-se de fazer o pagamento do crédito cedido ao consorciado cedente, na ocasião do encerramento do grupo ou da contemplação, sob pena de ter que pagar de novo, nos termos do artigo 312 do Código Civil – Conforme disposto nos artigos 286 a 298 do Código Civil, a cessão pode se operar independentemente da anuência ou participação do devedor, exigindo-se somente a notificação do devedor como condição de eficácia do negócio para evitar que o pagamento seja realizado ao credor originário (art. 290 do CC) – Notificação que restou evidenciada nos autos – Registro pretendido que que se mostra eficaz para evitar pagamento indevido – Acesso ao "Canal do Consorciado" que é mera consequência da anotação e registro da cessão ao cessionário – Sentença mantida – Recurso não provido.